Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719939-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: HELENICE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por YAGO RODRIGUES MIRANDA menor impúbere representado por sua genitora HELENICE MIRANDA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação declaratória de propriedade decorrente de herança, movida em face de RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, recebeu reconvenção apresentada pelo segundo agravado e intimou o recorrente para se manifestar em contestação. O agravante impugna a decisão agravada, sob alegação de que a reconvenção apresentada pelo agravado é intempestiva. Esclarece, em aperada síntese, que o objeto da ação originária versa sobre a disputa pela propriedade de um veículo automotor que teria sido de propriedade do falecido genitor do agravante. Defende que a primeira agravada se manifestou em contestação tempestivamente, mas que o segundo recorrido apresentou contestação e reconvenção intempestivas, pois o prazo para manifestação encerrou em 12/04/2023, enquanto a peça processual foi apresentada em 17/04/2023. Aponta violação aos arts. 218 a 223, 335 e 344 do CPC, requerendo o desentranhamento a peça defensiva e vindica a aplicação dos efeitos da revelia em face do segundo agravado, com fulcro nos arts. 319 e 344 a 346, do CPC, atr. 20 da Lei 9.099/95 e art. 5, II, da CF, ressaltando que a hipótese dos autos não cuida de litisconsórcio passivo unitário. Sustenta a presença de elementos necessários à antecipação de tutela recursal, pois “...é incontroversa a intempestividade da peça apresentada, dessa forma diante do apresentado não há necessidade de novas provas ou diligências podendo então o recurso ser decidido.” Ao final requer “...o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau sendo considerado o Agravado revel com o desentranhamento da Reconvenção intempestiva”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 130088129) É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de medida antecipatória, mas não na extensão postulada pelo agravante. Não cabe, nesse momento processual, sob pena de afronta ao art. 300, § 3o, do CPC, a prolação de decisão definitiva a respeito da intempestividade da contestação com reconvenção apresentada pelo segundo agravado nos autos de origem, ou sobre a decretação dos efeitos da revelia e desentranhamento da peça processual, já que representaria provimento judicial satisfativo e dotado de irreversibilidade. Contudo, há relevância na argumentação sustentada no recuso que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao menos até a apreciação exauriente da arguição de intempestividade sustentada pelo agravante. Cumpre ressaltar que a aplicação do entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC legitima a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Em face desse entendimento, admite-se a interposição de agravo de instrumento para discutir a tempestividade de contestação com reconvenção, dada a repercussão que a decisão a esse respeito pode irradiar na instrução probatória e no julgamento do mérito da causa, como atesta o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO. 1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento. 2. A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que "a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo". Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. 3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658858, 07364748820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a constatação de que é admissível o agravo de instrumento, é necessário chamar atenção de que essa via recursal poderia ter sido evitada pela interposição de embargos de declaração, considerando a constatação de que o Juízo de origem se omitiu em apreciar a arguição de intempestividade. A leitura atenta dos autos revela desatenção da Secretaria do Juízo ao remeter os autos à concussão, o que pode ter levado o douto Magistrado a erro, por não apreciar a alegação de intempestividade sustentada pelo agravante nos autos de origem. Verifica-se dos autos que após apresentação de contestação com reconvenção pelo segundo agravado, o agravante apresentou réplica com contestação ao pedido reconvencional independente de intimação, onde suscitou a intempestividade retratada no presente agravo de instrumento (ID 157293837). Nesse contexto, caberia à secretaria do Juízo de origem lavrar certidão a respeito da apresentação da manifestação processual de ambas as partes, além de esclarecer, em especial, sobre a tempestividade alegada pelo recorrente, de modo a fornecer ao Juízo as informações necessárias à correta apreciação da arguição. Contudo, os autos foram remetidos à conclusão com a seguinte certidão: “Diante da reconvenção de ID 155813769, anote-se conclusão.” (ID 156978599). Em face do certificado, a decisão agravada não apreciou a peça processual apresentada pelo agravante, que foi cadastrada com réplica, mas também contém contestação à reconvenção, com arguição de intempestividade. De fato, a decisão agravada se limitou a determinar a intimação do agravante para responder à reconvenção, in verbis: “...Recebo a reconvenção apresentada em ID 155813769. Anote-se. Nos termos do parágrafo 1o do art. 343 do Estatuto Processual Civil, intime-se o reconvindo, na pessoa do seu procurador, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias e, em mesmo lapso temporal, manifestar-se sobre a contestação acostada em ID xx Decorrido o prazo supra, dê-se vista dos autos, por 15 (quinze) dias, ao reconvinte para que se pronuncie sobre a contestação do reconvindo, caso oferecida. Após a manifestação da parte autora, dê-se vista ao Ministério Público, para parecer, pelo prazo de 15 dias...” (ID 158885266) Nesse cenário, verifica-se que a interposição de embargos de declaração pelo recorrente poderia ter sanado a omissão derivada de erro de procedimento, de modo a provocar a análise da manifestação processual do recorrente pelo Juízo de origem. Destaco que a falta de apreciação da arguição de intempestividade pelo Juízo da causa acarreta supressão de instância e impede a apreciação imediata do alegado nessa instância recursal, sem que haja a certificação necessária, exarada pelo órgão jurisdicional responsável pela tramitação do processo originário e sem prévia oitiva da parte adversa. Contudo, considerando que, em uma primeira vista, se mostra relevante a alegação de intempestividade, suscitada a favor de menor impúbere, mostra-se prudente a suspensão do processo de origem, a fim de evitar a tramitação da reconvenção, sem que tenha havido a prévia apreciação da sua tempestividade. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando informações a respeito da tempestividade da contestação com reconvenção apresentada pelo réu FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, mediante certificação exarada pela secretaria do Juízo Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, considerando se tratar de recurso que envolve interesses de menor impúbere. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator